Tribunal: STF
Processo: RE 1595337
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Recurso Extraordinário. IRPJ e CSLL. Juros de mora em repetição de indébito tributário. Extensão do Tema RG nº 962 a índices diversos da SELIC. Ausência de demonstração de repercussão geral. Matéria infraconstitucional. Inadmissibilidade do recurso. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão do TRF da 5ª Região pelo qual, em embargos de declaração com efeitos infringentes, se afastou a incidência de IRPJ e CSLL sobre valores recebidos a título de juros de mora e correção monetária na repetição de indébito tributário, ainda que calculados por índice diverso da Taxa Selic, mantendo o não provimento da apelação e da remessa necessária.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve demonstração adequada da repercussão geral para viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário; (ii) estabelecer se a controvérsia acerca da incidência de IRPJ e CSLL sobre juros de mora em repetição de indébito tributário tem natureza constitucional ou infraconstitucional.
III. Razões de decidir
3. O recorrente não demonstra de forma fundamentada a repercussão geral, limitando-se a alegações genéricas sobre relevância econômica e multiplicidade de demandas, em desacordo com o art. 1.035, § 2º, do CPC.
4. A simples menção à existência de tema de repercussão geral ou à relevância da matéria não supre a exigência de fundamentação específica e concreta.
5. A jurisprudência do STF considera inadmissível o recurso extraordinário quando ausente demonstração formal e motivada da repercussão geral.
6. Ainda que superado o óbice formal, o recurso não prosperaria, isto porque a controvérsia sobre a incidência de IRPJ e CSLL sobre juros de mora demanda interpretação de legislação infraconstitucional, o que caracteriza ofensa reflexa à Constituição.
IV. Dispositivo 
7.  Recurso extraordinário a que se nega seguimento.
________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 102, § 3º, 153, inc. III, e 195, inc. II, al. “c”; CPC, arts. 1.022, 1.035, §§ 1º e 2º, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º; CTN, art. 43; Lei nº 7.689, de 1988, art. 2º; Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 17; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.063.187/SC (Tema RG nº 962), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24/09/2021; RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017; ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021; RE nº 1.568.514-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 05/11/2025; ARE nº 1.332.243-AgR-segundo/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/06/2022; ARE nº 1.459.784-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 07/08/2024.

DECISÃO
1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. 
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Empresa em face de acórdão proferido por esta Terceira Turma. 
2 . Em suas razões recursais, a Embargante aduz que o acórdão embargado, ao considerar que a tese fixada no Tema 962/STF não se aplicaria aos juros de mora diversos da taxa SELIC na repetição do indébito tributário, foi omisso quanto à correta interpretação que o STF deu aos dispositivos legais e constitucionais; bem como contrariou a jurisprudência do Egrégio TRF5, inclusive dessa 3ª Turma, incorrendo em omissão quanto ao art. 926 do CPC. 
3 . No caso, observa-se assistir razão à Empresa. 
4 . De fato, o Acórdão prolatado por esta Terceira Turma não aplicou corretamente os fundamentos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 962/STF, bem como afastou-se do entendimento firmado por esta Terceira Turma (PROCESSO: 08180288220224058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL RAFAEL CHALEGRE DO REGO BARROS (CONVOCADO), 3ª TURMA, JULGAMENTO: 22/08/2024). 
5 . Com efeito, no que se refere à incidência de IRPJ e de CSLL, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, apreciando o Tema 962 da repercussão geral, decidiu no sentido de excluir a incidência do imposto de renda e da CSLL sobre a taxa SELIC, recebida pelo contribuinte na repetição de indébito tributário, tendo firmado a seguinte tese: " é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário ". (STF, RE 1.063.187/SC, Rel. Ministro Dias Toffoli, Plenário, Sessão Virtual de 17.9.2021 a 24.9.2021. ATA Nº 29, de 27/09/2021. DJE nº 195, divulgado em 29.9.2021). 
6 . Por fim, quantos à demais omissões apontadas pela Fazenda Nacional, observa-se o claro propósito de rediscutir a questão, desconsiderando que o Acórdão foi claro e suficiente a respeito dos motivos que fundamentaram sua decisão. Além disso, mesmo tendo os embargos por escopo o prequestionamento, ainda assim não se pode dispensar a indicação do pressuposto específico, dentre as hipóteses traçadas pelo art. 1.022 do CPC, autorizadoras do seu conhecimento. Nessa perspectiva, há de se considerar que se revela possível a extensão do entendimento para outros casos de repetição de indébito tributário, mesmo que o índice aplicado não tenha sido a SELIC, pois, de fato, o contribuinte pode se deparar com legislações locais que regulem a matéria de modo diverso, podendo obter títulos definitivos com índices de correção monetária e juros de mora diversos da SELIC. 
7. Ademais, a Quarta Turma também já adotou entendimento semelhante: " da mesma forma, deve ser garantido ao contribuinte o afastamento da cobrança dos mencionados tributos sobre os juros de mora e a correção monetária eventualmente arbitrados por índice diverso da taxa Selic. Isso porque a razão do reconhecimento da inconstitucionalidade da incidência não se relaciona especificamente com a taxa Selic, mas com a mora no recebimento dos valores devidos ao particular, ainda que calculados por índice diverso " (Apelação/Remessa necessária 08010758220234058302, Desembargador Federal André Luis Maia Tobias Granja (convocado), 4ª Turma, julgado em 19/03/2024). 
8. Embargos de Declaração da Empresa providos (id. 4050000.48026549), com efeitos infringente, para alterar o Acórdão desta Terceira Turma (id. 4050000.47667062) de modo a negar provimento aos Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional (id. 4050000.34217559), e, com isso, manter inalterado o não provimento da Apelação e da Remessa Necessária.” (e-doc. 109; grifos no original).

2. O recurso extraordinário foi interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República. A recorrente sustenta violação aos arts. 153, inc. III; e 195, inc. II, al. “c”; ambos da CRFB.

2.1. Afirma que é “equivocada a aplicação analógica do tema 962 de repercussão geral para abranger outros casos de repetição de indébito tributário, mesmo que o índice aplicado não tenha sido a SELIC” (e-doc. 112, p. 4).

2.2. Sustenta que “os juros de maneira geral constituem acréscimo patrimonial e, por isso, integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, nos termos dos arts. 43 do CTN, 2º da Lei n.º 7.689/88 e 17 do Decreto-lei n.º 1.598/77” (e-doc. 112, p. 5).

2.3. Requer, ao final, “seja reformado o acórdão ora recorrido, a fim de assentada a incidência do IRPJ e da CSLL sobre índices diversos da taxa Selic incidentes na repetição de indébito tributário” (e-doc. 112, p. 8).

É o relatório.

Decido.

3. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que a recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.

4. Sobre o ponto, a recorrente limitou-se a alegar:

“Cuida-se de assunto amplamente debatido em inúmeras demandas judiciais, com notório efeito multiplicador, que traz consigo relevantes aspectos econômicos (perda de arrecadação federal) e jurídicos (definição do alcance do conceito constitucional de renda). 
Cite-se, ademais, o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional atinente à incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros de mora e a correção monetária (taxa Selic) recebida pelo contribuinte na repetição de indébito tributária (tema 962 de repercussão geral – Recurso Extraordinário 1.063.187/SC):
(...)
Por fim, acresça-se a relevância econômica da matéria, haja vista que o Tribunal de origem afastou a incidência dos aludidos tributos sobre os juros decorrentes do inadimplemento contratual, fato que tem potencial para afetar toda e qualquer relação de direito privado no país. Resta, pois, demonstrada a caracterização da repercussão geral do recurso.” (e-doc. 112, p. 3).

5. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é possível, para esse fim, a simples menção, sem adequada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.

6. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).  

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”
(ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).

7. Ademais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, o que não é o caso, melhor sorte não teria a parte recorrente.

8. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido, quanto aos pontos aduzidos, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Incide, na hipótese, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte:

“Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ). Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Juros de mora contratuais. Matéria infraconstitucional. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que considerou a discussão sobre a legitimidade da incidência do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre juros de mora recebidos por inadimplemento contratual adstrita ao âmbito infraconstitucional. 2. A parte agravante alega o reconhecimento da natureza constitucional da matéria em debate para permitir o processamento do recurso extraordinário. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a matéria em discussão possui natureza constitucional, possibilitando sua análise em recurso extraordinário. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência consolidada da Corte confirma que a discussão sobre a incidência do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre juros de mora decorrentes de inadimplemento contratual possui natureza infraconstitucional, o que inviabiliza sua análise na via extraordinária, ante a inexistência de ofensa direta à Constituição. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido.”
(RE nº 1.568.514-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin — Presidente, Tribunal Pleno, j. 05/11/2025, p. 12/11/2025).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. CONTAS PAGAS EM ATRASO PELOS USUÁRIOS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(ARE nº 1.332.243-AgR-segundo/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/06/2022, p. 14/06/2022).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). 4. Incidência sobre juros de mora contratuais. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem.”
(ARE nº 1.459.784-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 07/08/2024, p. 13/08/2024).

9.  Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF. 

Publique-se. 

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator